Tribunal: CARF
Processo: 10166.720796/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720796/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
O Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 149, que o lançamento e
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do
art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no
430/2017) preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a
revisão de ofício de lançamentos. A competência legal do CARF para se
manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não
se confunde com revisão de lançamento.
ALÍQUOTA GILRAT. ÓRGÃO PÚBLICO.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante
da empresa e respectivo grau de risco. Para os órgãos públicos, a atividade
preponderante é Administração Pública em Geral, com alíquota de 2% a partir
de 06/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720796/2011-42
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 924/930, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 912/917, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
devidas à Seguridade Social e relativas ao adicional para o SAT/RAT, incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados, além de multa por descumprimento de obrigação
acessória (apresentou as GFIP, com informações incorretas ou omissas – CFL 78), conforme
DEBCADs no 37.297.259-4 e 37.297.260-8, de fls. 03/10 e 11/13, respectivamente, lavrados em
21/03/2011, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 06/2007 a 12/2008, com ciência
da RECORRENTE em 22/03/2011, conforme assinatura do contribuinte na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 640.286,16 e 4.500,00, já inclusos juros e multa de mora (até o mês da lavratura),
além de multa de ofício de 112,5% em algumas competências.
De acordo com o Relatório Fiscal acostados às fls. 14/19, após análise dos dados
existentes no sistema (GFIPs) em confronto com o cadastro da empresa, restou constatado
inconsistências no código CNAE e entre os percentuais de RAT informados pela empresa em
suas GFIPs enviadas e o percentual de RAT correto, pois a empresa informou no período de
06/2007 a 12/2008 (inclusive as competências 13/2007 e 13/2008) a alíquota RAT de 1%,
quando a alíquota correta seria 2%.
Tal erro se deu pelo fato de que o RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, alterou
o percentual de RAT durante o período sob fiscalização, nos seguintes termos (fl. 15):
a) Originalmente o CNAE 75.11-6 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL tinha
como percentual a ser utilizado de RAT 1%;
b) O Decreto n° 6.042, de 12 de fevereiro de 2007 (alterando o anexo V do
Regulamento aprovado pelo decreto n° 3.048/1999), modificou o CNAE para 8411-6/00
Administração pública em geral, com um percentual a ser utilizado de RAT 2%;
c) E posteriormente o Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de 2009 (alterando o anexo V
do Regulamento aprovado pelo decreto n° 3.048/1999), manteve o CNAE 8411-6/00
Administração pública em geral, com um percentual a ser utilizado de RAT 2%.
A RECORRENTE foi devidamente intimada a reenviar as GFIP do período com
todos os segurados e com a alíquota correta de RAT (2%), a fim de possibilitar a correção
espontânea, porém a empresa não atendeu a esta intimação
Desta feita, foi efetuado o lançamento para a cobrança da diferença de alíquota
RAT.
Em razão das alterações promovidas na legislação que trata da aplicação das
multas, foram efetuados 2 levantamentos:
 Levantamento AT: diferença de alíquota GILRAT, nas competências
06/07, 09/07, 10/07, 11/07, 01/08 a 06/08, 12/08 e 13/08, com multa de
112,5% (legislação anterior à MP 449)
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

 Levantamento AR: diferença de alíquota GILRAT, nas competências
07/07, 08/07, 12/07, 13/07, 07/08 a 11/08, com multa de 24% (legislação
anterior à MP 449);
Dessa forma, a RECORRENTE declarou as GFIP, em todas as competências
entre 06/2007 e 12/2008 (inclusive 13 salário), com informações incorretas referentes a alíquota
de RAT e ao CNAE.
Assim, os Relatórios de fls. 20/28 esclarecem que houve a aplicação da multa
CFL 78 pelo fato da RECORRENTE ter apresentado as GFIP nas competências 07/07, 08/07,
12/07, 13/07, 07/08 a 11/08 com informações incorretas ou omissas em diversos campos
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias. Aplicou, assim, a multa prevista
no art. 32-A da Lei no 8.212/91 (na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008) tendo em
vista que as GFIPs de tais competências foram apresentadas após o dia 03/12/2008, ou seja, na
vigência da MP 449. Com isso, aplicou a multa mínima de R$ 500,00 em cada competência,
conforme planilha de fl. 397.
As demais competências foi objeto de comparação entre a multa CFL 68 + multa
de mora com a nova multa de 75%, prevalecendo esta última (fls. 30/31). Não foram objeto de
comparação as competências 12 e 13 de 2008, por já estar em pleno vigor a MP 449/2008. É
elucidativo o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fls. 18/19):
3. Para a competência 06/2007 e também para 09/2007 a 11/2007 e para 01/2008 a
06/2008, foi realizada a comparação da aplicação da multa de ofício estabelecida no
inciso I, do artigo 44, da Lei 9.430/1996 (75%) de um lado, com a soma da multa de
mora prevista no inciso II, do artigo 35 (24%) e da multa prevista no parágrafo 5o do
artigo 32 (Código de Fundamentação Legal - CFL 68), da Lei 8.212/1991, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, do outro lado. Para as competências 07/2007,
08/2007, 12/2007, 13/2007 e também para 07/2008 a 11/2008, como a GFIP foi
entregue após o dia 03/12/2008, ou seja, na vigência da MP 449, tal competência não foi
incluída na multa pelo CFL 68, sendo aplicada a multa de mora de 24% e a multa pelo
CFL 78 (legislação vigente). Para as competências 12/2008 e 13/2008, aplicou-se a
Lei 9.430/1996 (multa de ofício de 75%), sem efetuar qualquer comparação, pois, já
está em plena vigência a nova legislação e a multa aplicada pelo CFL 78 não pode ser
cumulada, em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de ofício.
4. Sendo apurado, portanto na competência 06/2007 e também para 09/2007 a
11/2007 e para 01/2008 a 06/2008 a multa de 75% por ser a mais benéfica, nas
competências 07/2007, 08/2007, 12/2007, 13/2007 e também para 07/2008 a 11/2008
a multa de 24% + CFL 78 e nas competências 12/2008 e 13/2008 a multa de ofício de
75%. Lembrando que as multas de 75% foram agravadas em 50% conforme explicado
no item 11 anterior.
A autoridade fiscal justificou a aplicação da multa agravada de 112,5% nas
competências em que coube a aplicação da multa de 75% pelos seguintes motivos (fl. 16):
10. Cabe destacar que durante a fiscalização foram encontradas algumas dificuldades
pontuais, tais como:
a) A empresa não produziu nenhum dos arquivos digitais nos formatos exigidos pela
fiscalização (leiaute previsto na Instrução Normativa MPS/SRP 12, 20/06/2006, ou seja,
MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

b) A empresa não reenviou nenhuma das GFIPs com os dados corretos quando intimada
pela fiscalização.
c) A fiscalização teve que apurar a diferença de alíquota omitida a partir das GFIPs,
anteriormente enviadas pela empresa, pois não fora possível utilizar os dados de folha
de pagamento por não ter a empresa apresentado os arquivos digitais.
d) A empresa enviou dados inconsistentes para a GFIP de 13/2007 (tendo enviado esta
GFIP como "sem movimento"), logo os dados de 13/2007 foram aferidos como sendo a
média dos valores apurados no ano de 2007.
11. E por estes motivos, em particular, o não atendimento as intimações foi agravada a
multa de ofício aplicada sobre os valores não recolhidos e apurados por esta fiscalização
em 50%, ficando, portanto a multa de ofício de 112,5% (75% agravada em 50%).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação através do processo no
10166.721078/2011-93, fls. 2/9, apensado aos presentes autos, conforme despacho de fl. 909.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que é autarquia federal e tem suas folhas de pagamento processadas por
intermédio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, cuja
responsabilidade de atualização, adaptação e ajustes compete exclusivamente à
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -
SRH/MP.
Cita o Decreto 347/91 e o Decreto 6.386/08 e afirma que como todas as autarquias
integrantes da Administração Federal Indireta, o IBAMA está submetido ao princípio da
legalidade estrita, de forma que não é interesse desta autarquia adotar procedimentos
que não estejam de acordo com as orientações e informações oriundas de sistemas
governamentais oficiais, dentre eles o SIAPE, uma vez que são criados exatamente para
eliminarem erros de cálculo.
Explica que conforme relatado na Nota Conjunta da Coordenação-Geral de Recursos
Humanos e Coordenação-Geral de Finanças do IBAMA, esta autarquia, como usuária
do SIAPE, não pode executar tarefas além daqueles cujos níveis e perfis de acesso lhe
são permitidos.
Esta nota informa também que o IBAMA tem ciência de que o percentual correto de
RAT seria de 2%, no entanto, trata-se de uma inconsistência observada à época no
SIAPE que induziu a Administração a erro procedimental, haja vista que a base de
informações que o IBAMA dispõe para o cálculo são relatórios com formatação própria,
advindos do próprio SIAPE.
A alteração das tabelas denominadas "Constantes Legais" é de competência do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, devendo este proceder aos
ajustes no SIAPE, de forma que as tabelas ali inseridas reflitam e estejam em
conformidade com a legislação vigente. O IBAMA não exerce nenhuma ingerência que
possa alterar os percentuais das diversas faixas salariais inerentes ao empregador.
Cita trecho da Nota Conjunta onde consta que:
As prerrogativas de alterações são de competência e acesso exclusivo do Gestor Central
do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, ou seja, a
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão -
MP, que somente processou tal alteração a partir de janeiro de 2009, conforme pode ser
observado na consulta à Tabela de Constantes Legais do SIAPE [...]
Diz que elaborou o Ofício 29-2010/CGREH/DIPLAN/IBAMA endereçado à
Coordenadora do DESIS/SRH/MP no qual solicitava orientações quanto aos
procedimentos a serem adotados para regularizar a alíquota RAT de 1% para 2% no
período de 06/07 a 12/08.
Não tendo o Ministério do Planejamento emitido nenhuma resposta à solicitação do
IBAMA, o IBAMA emitiu àquele ministério o Ofício
216-
2011/CGREH/DIPLAN/IBAMA informando os ocorridos, inclusive que a não resposta
por parte deles e o não atendimento da regularização por parte do IBAMA gerou
autuação pela RFB.
Acrescenta que por se tratar de autarquia federal, quaisquer gastos adicionais relativos
ao pagamento de pessoal requer previsão orçamentária e dependeria de liberação de
recursos financeiros da Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF, mediante prévia
solicitação
da
Subsecretaria
de
Planejamento,
Orçamento
e
Administração
SPOA/MMA.
Diz que ainda que o IBAMA dispusesse de orçamento, não poderia realizar
voluntariamente o ajuste pretendido pela RFB, já que não poderá fazê-lo via SIAPE.
Quanto à intimação para reenviar a GFIP com a alíquota correta, alega que o IBAMA
não tinha a opção de efetuar a correção mencionada pelos mesmos motivos já expostos.
Afirma que o IBAMA, como todos os demais órgãos federais, deve obedecer a sistemas
rígidos e procedimentos fechados, como determinado nos Decretos transcritos, não
dependendo de sua própria vontade quaisquer alterações ou inclusões, ao contrário do
que ocorre com a iniciativa privada.
Cita o CTN, artigos 123, 136 e 137, e afirma que houve a exclusão da responsabilidade
do IBAMA por Decreto Federal e o artigo 137, I do CTN exclui a responsabilidade do
agente público quando praticado o ato em virtude do exercício regular de direito, no
caso, ordens da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, órgão responsável pela fixação das regras de acesso, diretrizes e
gerência do SIAPE.
Diz que demonstrou boa-fé e vontade de resolver a situação, tendo se reportado ao
Gestor do SIAPE, não tendo, entretanto, obtido sucesso em sua tentativa por motivos
alheios a sua vontade.
Tal fato ocorreu também no que se refere à adequação do IBAMA aos formatos de
arquivos solicitados pela RFB, pois a adequação dos arquivos depende do MP, não
tendo o IBAMA como gerar o arquivo especificado.
Diz que diligentemente solicitou ao MP, por meio do Ofício
606/10/DIPAG/COAP/CFREH/DIPLAN/IBAMA, de 9/12/10 a confecção do arquivo
exigido pela RFB. O MP respondeu no sentido da impossibilidade de seu atendimento,
visto que tal ferramenta estava ainda em fase de desenvolvimento, não havendo prazo
para sua conclusão.
Todas as informações foram repassadas à RFB.
Com relação a inconsistência detectada sobre o 13o, deveu-se ao fato de que os valores
foram e são antecipados na GFIP do mês de novembro em razão do pagamento do 13o
nesta época.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Entende que deve ser excluída a responsabilidade do IBAMA pelo cometimento das
infrações, uma vez que elas decorreram de ato de terceiro, alheio a sua vontade e
alcance.
Informa que o IBAMA diligenciará no âmbito da Advocacia-Geral da União a
instauração de Câmara de Conciliação entre o IBAMA, o MP e a RFB, visando
solucionar a controvérsia de natureza jurídica existente entre esses órgãos da
Administração Federal, especialmente no que tange aos autos de infração aqui tratados e
as multas aplicadas.
Requer a anulação dos autos de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 912/917):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
ALÍQUOTA GILRAT. ÓRGÃO PÚBLICO.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante da
empresa e respectivo grau de risco. Para os órgãos públicos, a atividade preponderante é
Administração Pública em Geral, com alíquota de 2% a partir de 06/07.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 25/08/2014,
conforme AR juntado à fl. 920. Eis que apresentou o recurso voluntário de fls. 924/930, em
24/09/2014.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação. Acrescenta apenas que “o
fato de a atividade exercida pela Receita Federal do Brasil ser vinculada, não afasta a
possibilidade de que, uma vez comprovada a existência de excludente de responsabilidade,
proceda-se à anulação dos Autos de Infração lavrados” (fl. 929). Neste sentido, cita a
possibilidade de a autoridade fiscal rever seus próprios atos, nos termos do art. 55 da Lei no
9.784/99 assim como a Súmula STF no 473. Entende que a correta aplicação do principio da
isonomia (citado pela DRJ) demanda a consideração das peculiaridades do caso concreto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Alíquota SAT/RAT
A RECORRENTE requer com base no art. 137, inciso I do CTN, que seja
excluída a responsabilidade do IBAMA, haja vista que esta agiu em estrita observância das
orientações fixadas pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento –
SRH/MP, Orçamento e Gestão, frise-se, órgão responsável pela fixação das regras de acesso,
diretrizes e gerência do SIAPE.
Pois bem, sabe-se que o responsável tributário é a pessoa física ou jurídica que,
por disposição legal, assume o dever de cumprir obrigações fiscais, ou seja, pagar tributos, fazer
declarações fiscais ou prestar informações ao fisco, como no presente caso.
Na contribuição previdenciária SAT o responsável tributário é a pessoa jurídica
que assume a responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
contratação.
Assim, entende-se que, neste caso, a RECORRENTE quem deve recolher a
contribuição previdenciária SAT, na forma e nos prazos estabelecidos pela legislação
previdenciária.
Vejamos o que dispõe o art. 22, inciso "II", da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
Quanto a responsabilidade tributária:
Lei no 5.172/66 - CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. (grifo nosso)
Portanto, indubitável a responsabilidade tributária da RECORRENTE vinculada
ao presente caso.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

As hipóteses de atribuição de responsabilidade à pessoa diversa do contribuinte
estão previstas no CTN, o qual dispõe:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.

Art. 124 São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
De acordo com o previsto em Lei supramencionada, não há previsão para atender
ao pleito da RECORRENTE. O art. 121 do CTN é claro ao dispor que o contribuinte (aquele que
tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador) é o sujeito
passivo da obrigação tributária, sendo a responsabilidade tributária decorrente de lei expressa.
No caso, ocorreu o fato de a SRH/MP não ter informado corretamente a alíquota
SAT no SIAPE, o que ensejou no alegado erro de recolhimento da referida contribuição por
parte da RECORRENTE. Como não há lei prevendo qualquer responsabilidade da SRH/MP nos
casos similares ao presente, não deve prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Ademais, cumpre citar o disposto no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, verifica-se que, por mais que seja responsabilidade da Secretaria de
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela fixação das regras
de acesso, diretrizes e gerência do SIAPE, essa não se enquadra como responsável tributária do
presente lançamento, ao tempo em que não afasta a responsabilidade da RECORRENTE o erro
de utilização, em GFIP, da correta alíquota da contribuição para o SAT.
Ademais, a RECORRENTE afirma que o lançamento decorreu de ato de terceiro,
alheio a sua vontade, o que a teria impedido de atender à intimação da RFB. Cita o arts. 136 e
137, I, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
Em princípio, é preciso esclarecer que ditos dispositivos tratam de “infração” e
não da responsabilidade pelo pagamento de tributo, o qual não se reveste da qualidade de
infração, como bem define o art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Outrossim, o art. 136 é claro ao dispor que “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente”, ao passo que o art. 137 traz hipóteses de
atribuição de responsabilidade pessoal do agente (assim como as situações de sua excludente)
quando pratica infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, o que também não
se enquadra no caso em questão.
Ainda assim, importante citar o teor da Súmula no 65 do CARF, sobre a
inaplicabilidade da responsabilidade de dirigente de órgão público pelo descumprimento de
obrigações acessórias:
Súmula CARF no 65
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na
pessoa jurídica de direito público que dirige.
Assim, entendo que o correto recolhimento da contribuição SAT não se enquadra
como exercício regular da administração ou cumprimento de ordem expressa. O que ocorre entre
a referida secretaria e a entidade RECORRENTE é a supervisão ministerial para haver um
controle finalístico da Administração Pública direta sobre a indireta, não havendo controle
hierárquico, logo, não se tratando de ordem direta, mas de uma supervisão para a correta atuação
do IBAMA.
Esclareça-se que o lançamento foi efetuado contra o sujeito passivo correto,
conforme acima exposto. Portanto, não há como afastar o lançamento sob o pretexto de que a
responsabilidade seria de terceiro, pois não há previsão legal para tanto. Assim, o lançamento
deve ser realizado quando a autoridade fiscal observe a ocorrência do fato gerador, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, a RECORRENTE pleiteia a revisão do lançamento. Sobre o tema, cito o
art. 149 do CTN:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
De fato, existem situações que podem culminar na revisão do lançamento em caso
de reconhecido dolo, fraude ou simulação, por exemplo. Contudo, entendo que não deve
prosperar o pleito da contribuinte, já que o referido dispositivo legal é direcionado à autoridade
fiscal lançadora, responsável pela revisão de ofício do lançamento, e não à autoridade julgadora
(DRJs e ao CARF), pois a competência destas restringe-se à fase litigiosa do procedimento.
Sobre o tema, cito trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.517 (que trata de retificação de declaração
de ITR, porém a fundamentação é aplicável ao presente caso), no qual expôs os seguintes
fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720796/2011-42

Portanto, mesmo nas hipóteses de dolo, fraude, simulação, ou de apreciação de
fato não conhecido à época do lançamento, a competência para a revisão de ofício é da
autoridade administrativa.
Sendo assim, entendo não merecer prosperar o pleito da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 996
DF CARF MF
Original